Tribunal: TJES
Processo: 0003590-83.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003590-83.2016.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.
APELADO: SUPERMERCADO PASSOS LTDA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0003590-83.2016.8.08.0047

RECORRENTE: COPA ENERGIA S.A.

RECORRIDO: SUPERMERCADO PASSOS LTDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTERNO. VIA RECURSAL INADEQUADA. ERRO GROSSEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por COPA ENERGIA S.A., atual denominação de LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A., contra acórdão do Tribunal Pleno que não conheceu de agravo interno interposto para impugnar decisão da Vice-Presidência que inadmitiu recurso especial por ausência de regularização da representação processual. A embargante sustenta contradição no acórdão, ao argumento de que a decisão originária de inadmissão não teria sido regularmente publicada, que sobreveio novo pronunciamento judicial fundado no art. 932, III, do CPC e que, nessa hipótese, o agravo interno seria a via recursal adequada, sem configuração de erro grosseiro. Requer a atribuição de efeitos infringentes para que seja conhecido o agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição interna apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; (ii) estabelecer se o agravo interno constitui via adequada para impugnar decisão da Vice-Presidência que inadmite recurso especial por ausência de pressuposto processual relacionado à regularização da representação processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre proposições e premissas da própria decisão, e não a divergência entre o entendimento adotado pelo órgão julgador e a tese defendida pela parte.

O acórdão embargado fundamenta de forma clara a inadequação da via eleita, ao assentar que o agravo interno tem incidência restrita às hipóteses em que a Vice-Presidência nega seguimento ao recurso excepcional com base na conformidade do julgado a precedentes qualificados, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, ou determina seu sobrestamento, nos termos do art. 1.030, III, do CPC.

A decisão proferida em juízo de prelibação que obsta o trânsito do recurso especial na instância de origem por ausência de pressupostos processuais intrínsecos ou extrínsecos, subsumida ao art. 1.030, V, do CPC, desafia exclusivamente agravo em recurso especial, na forma do art. 1.042 do CPC.

A referência ao art. 932, III, do CPC na decisão da Vice-Presidência não altera a natureza do ato como juízo negativo de admissibilidade, razão pela qual se configura erro grosseiro na interposição de agravo interno.

As alegações da embargante revelam mero inconformismo com o resultado desfavorável, hipótese que não autoriza o provimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna da decisão, e não a divergência entre a conclusão judicial e a tese sustentada pela parte. 2. O agravo interno somente é cabível contra decisão da Vice-Presidência que nega seguimento a recurso excepcional com base em precedentes qualificados ou determina seu sobrestamento. 3. A decisão que inadmite recurso especial na origem por ausência de pressuposto processual intrínseco ou extrínseco desafia agravo em recurso especial, nos termos do art. 1.042 do CPC. 4. A menção ao art. 932, III, do CPC não transmuda a natureza da decisão de inadmissão do recurso especial nem afasta a configuração de erro grosseiro na interposição de agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, IV; 932, III; 1.022, I e parágrafo único, II; 1.030, I, III e V; 1.042.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0003590-83.2016.8.08.0047

RECORRENTE: COPA ENERGIA S.A.

RECORRIDO: SUPERMERCADO PASSOS LTDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração (fls. 298/306) opostos por COPA ENERGIA S.A, atual denominação de LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A., com fulcro no artigo 1.022, inciso I, parágrafo único, inciso II, c/c artigo 489, § 1º, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, em face do acórdão de fl. 291, proferido pelo Tribunal Pleno, que não conheceu do recurso de agravo interno interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de contradição no aresto. Afirma, em síntese, que a decisão
originária de inadmissão do recurso não teria sido regularmente publicada e que, posteriormente, sobreveio novo pronunciamento judicial que não conheceu do recurso especial, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Alega que, nessa hipótese, por se tratar de negativa de seguimento sem efetivo juízo de admissibilidade, o agravo interno constituiria a via recursal adequada, não se configurando erro grosseiro nem incidindo a regra do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Sustenta, ainda, que a representação processual foi devidamente regularizada.

Ao final, requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a contradição apontada e conhecido o agravo interno.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente à correção de vícios específicos eventualmente existentes na decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela de natureza interna, verificada entre as proposições e premissas da própria decisão colegiada, e não a eventual divergência entre o entendimento adotado pelo julgador e a tese de direito propugnada pela parte.

Na hipótese vertente, a embargante argumenta que a premissa adotada pelo Tribunal Pleno padece de contradição, pois o agravo interno seria o recurso correto para impugnar a decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, inadmitiu o recurso especial por falta de regularização da representação processual.

Contudo, o acórdão embargado foi claro ao fundamentar a razão pela qual a via eleita foi inadequada. O Colegiado assentou, pautado na sistemática recursal delineada pelo Código de Processo Civil, que o agravo interno tem incidência restrita às hipóteses em que a Vice-Presidência nega seguimento ao recurso excepcional com base na conformidade do julgado a precedentes qualificados (artigo 1.030, I, do CPC) ou determina o seu sobrestamento (artigo 1.030, III, do CPC).

Qualquer outra decisão proferida em juízo de prelibação que obste o trânsito do recurso especial na instância de origem — mormente a inadmissão por ausência de pressupostos processuais intrínsecos ou extrínsecos, subsumida ao artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil — desafia exclusivamente a interposição de agravo em recurso especial, na forma do artigo 1.042 do referido
Codex
.

A alusão ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil na decisão da Vice-Presidência não transmuda a natureza do ato - juízo negativo de admissibilidade - revelando-se flagrante o erro grosseiro na interposição do agravo interno.

Dessa forma, as alegações vertidas evidenciam, a rigor, o mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável, hipótese que não autoriza o provimento dos aclaratórios.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas, no mérito, nego-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Acompanho o voto da eminente relatoria.
Acompanho o eminente Relator, no sentido de negar provimento aos embargos de declaração.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 06/07/2026 - 10/07/2026:

Acompanho o E. Vice-Presidente.

Desembargador Substituto Rogerio Rodrigues de Almeida:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.